Tribunal: TJMT
Processo: 0001021-22.2002.8.11.0046
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0001021-22.2002.8.11.0046

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO, BANCÁRIOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

RELATORA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

REDATOR DESIGNADO:
DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:
[DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
E
DES(A). DIRCEU DOS
SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO - CPF: 050.880.110-91 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ALDUINO DA SILVA ZAMO - CPF: 200.964.100-00 (APELANTE), NEOLI FATIMA BUENO ZAMO - CPF: 890.951.031-53 (APELANTE), JOSE ZAMO - CPF: 232.949.060-72 (APELANTE), DJANIRA AMARO DOS SANTOS ZAMO - CPF: 488.911.851-91 (APELANTE), ALDUINO DA SILVA ZAMO - CPF: 200.964.100-00 (APELADO), ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO - CPF: 050.880.110-91 (APELADO), DJANIRA AMARO DOS SANTOS ZAMO - CPF: 488.911.851-91 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), JOSE ZAMO - CPF: 232.949.060-72 (APELADO), NEOLI FATIMA BUENO ZAMO - CPF: 890.951.031-53 (APELADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU EM PARTE AMBOS OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL - DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO TANTO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO QUANTO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – TEMA 587 DO STJ – PERCENTUAL DENTRO DOS LIMITES PREVISTOS NO §2o, DO ART. 85, DO CPC - BASE DE CÁLCULO - PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA EXEQUENDA – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Nos termos do Tema 587/STJ, os honorários advocatícios podem ser fixados tanto na ação de execução como nos embargos à execução, observando-se o limite do art. 85, §2o, do CPC.

Os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico que o executado obteve ao afastar a pretensão executória.

A base de cálculo do proveito econômico obtido corresponde ao valor executado devidamente atualizado, com a incidência de correção monetária e juros de mora, até a data da sentença. Desse valor devem ser calculados os honorários advocatícios sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interposto por ambas as partes contra a sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n. 0001020-37.2002.8.11.004 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra
ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO E OUTROS
, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do art.485 do CPC/15 ante a perda superveniente do interesse processual, decorrente do reconhecimento judicial, já transitado em julgado, da inexistência do débito objeto da execução e, por consequência, condenou o banco exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor atualizado da causa.

Insurge-se o executado
ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO E OUTROS
, em razões de ID. n. 200680189, argumentando que ao arbitrar a verba honorária no equivalente a 15% sobre o valor atualizado da causa, a sentença desconsiderou a ordem objetiva e decrescente de preferência estabelecida no §2o do art. 85 do CPC/15.

Explica que o aludido dispositivo legal prevê que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar uma ordem decrescente de preferência de critérios a serem tomados por base de cálculo, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para a categoria subsequente.

Destaca que, por força do REsp n. 1.746.072/PR, cujo posicionamento é vinculativo, na forma do inciso V do art.927 do CPC/15, no caso de a sentença não impor qualquer condenação, os honorários devem ser fixados, em primeiro lugar, em percentual incindível sobre o “
proveito econômico”
alcançado e apenas na impossibilidade de aferição deste é que se poderá tomar por base o valor da causa.

Assevera que, na hipótese, o proveito econômico obtido pela parte executada é mensurável, de modo que a sentença deve ser reformada para que a verba honorária seja arbitrada tomando-se por base de cálculo esse proveito econômico, devidamente atualizado, e que, no caso de provimento de seu apelo, essa verba seja ainda majorada, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15.

Apela a parte exequente, por sua vez, em razões de ID. n. 200680195 narrando que ajuizou a presente execução e que, após a citação dos executados, foi determinado o sobrestamento do feito para julgamento da
Ação Revisional
n. 0000895-40.2000.8.11.0046 e dos
Embargos à Execução
n. 0000579-22.2003.8.11.0046.

Registra que a Ação Revisional foi finalmente julgada procedente, oportunidade na qual foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre do proveito econômico obtido, posteriormente majorado em 2% na fase recursal.

Anota que na sequência, os aludidos
Embargos à Execução
também foram julgados procedentes, pelo que foi mais uma vez condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados, dessa vez, em 15% do valor da causa.

Inconformado, sustenta a impossibilidade de cumulação de condenações, uma vez que já foi condenado a suportar o ônus de sucumbência, tanto na ação revisional, como nos embargos à execução.

Alega que ao fixar a verba honorária em 15% do valor atualizado da causa, o juízo singular o fez de forma exacerbada, devendo ser reduzido mediante arbitramento de forma equitativa, na forma do §8o do art. 85 do CPC/15, de modo a evitar um indesejado enriquecimento sem causa.

Relembra que quando da distribuição da execução ainda em 19/02/2002, o valor da causa já era de R$116.549,60, de maneira que, uma vez atualizado tal valor até os dias atuais, os honorários arbitrados em 15% sobre essa base de cálculo resultarão em uma verba absolutamente exorbitante.

Pondera que, além disso, a ausência de complexidade da causa autorizaria a redução dos honorários advocatícios, a exemplo do posicionamento do STJ externado recentemente já julgamento do REsp 1.632.537/SP, que versa sobre causa similar à dos autos, reduziu os honorários advocatícios de 10% para 2% do valor da causa.

Alude genericamente ao Tema 1.076 do STJ e ao Tema 1.255 do STF (em que reconhecida a existência de repercussão geral sobre a (
im
)possibilidade de arbitramento de honorários por equidade).

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de ver reconhecida a impossibilidade de cumulação de condenação à verba honorária nos presentes autos, haja vista de prévia condenação do banco exequente nos autos dos embargos executivos e na revisional do contrato exequendo e, alternativamente, para que o seu arbitramento se faça por equidade, na forma do §8o do art.85 do CPC/15, ou, ainda, no patamar máximo de 10% do valor da causa.

Contrarrazões pela parte executada no ID. n. 200680199, e pela parte exequente no ID. n. 200680653, pugnando, em ambos os casos, pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDUARDO ANTUNES SEGATO, OAB/MT 13546/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Consoante ressai dos autos, o banco credor do
Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Garantia Real
n. 93/00111-8 ajuizou em 18/12/2002 a presente execução em desfavor dos
empenhantes
/
hipotecantes
objetivando o recebimento do respectivo
quantum
debeatur
contratual que atingia, à época, a importância de
R$116.549,60
.

Pelo que consta, mencionado contrato teria sido firmado em
28/09/1993
para o financiamento de (
a
) um trator agrícola, 4 rodas, modelo BX 4.150, 4X4, motor MWM, 06 cilindros 140 cv; 12 marchas de frente e 4 rés, marca
Agrale-
Deutz
; e (
b
) um Arado subsolador automático, mod. ASA DCR, 9,9 braços, masca
Strada
.

Ocorre que esse Contrato já vinha sendo objeto de discussão judicial nos autos da
Ação Revisional de Cláusula Contratual
n. 0000895-40.2000.8.11.0046
(Cód.

2365), ajuizada pelos ora executados em
11/10/2000
.

Citado da execução, o executado (autor da revisional) opôs os
Embargos à Execução
n.

0000579-22.2003.8.11.0046
, aos quais foi atribuído efeito suspensivo para sobrestar o trâmite da execução até que julgada revisional.

E revendo os autos da mencionada
actio
revisional, é possível destacar que nos fatos e fundamentos jurídicos da inicial o executado havia sustentado, em síntese, que:

(i) para instrumentalizar financiamentos destinados à aplicação de calcário, custeio da lavoura de soja e arroz, e aquisição dos maquinários, firmou o
Contrato de Abertura de Crédito Fixo com garantia real
n. 93/00111-8
e, ainda, e emitiu em favor do banco réu as Cédulas Rurais Pignoratícias n. 87/00095-4, 87/00096-2, 88/00151-2, 88/00152-0; 88/00162-8, 88/00163-6, 88/00176-8, 92/00088-6, 92/00364-8, 92/00406-7, 92/00407-5, 94/00254-1, 95/00350-9;

(
ii
) em todos os contratos existem cláusulas prevendo a atualização monetária dos “saldos devedores da conta vinculada ao financiamento”, com base nos indexadores oficiais (OTN/BTN/TR); nos índices fixados para corrigir os depósitos em cadernetas de poupança; no IPC e/ou no IGP-M, além de juros remuneratórios variando entre 7% e 25% ao ano, com capitalização mensal e, para o período de inadimplemento, comissão de permanência à taxa de mercado e/ou a elevação da taxa de juros para 3% a 4% ao mês, sem prejuízo da multa e juros moratórios legalmente previstos.

(
iii
) de acordo com o Decreto-Lei n. 167/67, o financiador deve abrir uma conta vinculada a cada financiamento e nela lançar as parcelas liberadas, os encargos devidos e os valores pagos por conta do empréstimo (art. 4o);

(
iv
) o autor (executado) nunca teria obtido acesso a essas contas, tampouco aos cálculos das prestações e dos encargos que lhe foram cobrados, ao passo que o banco nunca deu quitação e nem recibo especificando a quais parcelas e/ou operações eram imputadas tais ou quais pagamentos, muito menos qual era o saldo remanescente de cada operação;

(v) em 01/07/1994, quando os valores de todas as operações, até então expressos em moeda corrente nacional à época foram convertidos para real, o somatório de todas essas operações atingiu o valor atualizado de R$414.482,71;

(vi) os valores já pagos à instituição financeira – dos quais, entretanto, não possui todos os comprovantes – somados aos valores de R$52.983,00 e R$ 14.500,00, referentes à venda de duas áreas, em outubro/1998 e maio/1999, correspondem a montante superior aos dos mencionados financiamentos;

(
vii
) ao invés de quitar ou diminuir seus débitos, passou a dever cada vez mais, sendo induzido a firmar inúmeros aditivos às cédulas originais, prorrogando prazos, até que em
junho/1996
, foi compelido a emitir uma nova cédula rural, no valor de R$204.056,42, destinada à recomposição e/ou consolidação de parte de sua dívida;

(
viii
) no entanto, o banco apelante continuava a lhe fazer cobranças sem valor incerto, declarar concretamente por escrito o valor total do débito.

Ainda segundo consta, uma vez citado naqueles autos revisionais, o banco, ora exequente, ofertou contestação suscitando, preliminarmente, (a) a impossibilidade jurídica do pedido por se voltar contra a lei e contra convenção das partes, por falta de fundamento jurídico e pela (b) impossibilidade de rever vários contratos em uma única ação. No mérito, pugnou pela improcedência da demanda.

Saneado o feito, foi nomeado perito para realização de prova técnica para a apuração do
an
e do
quantum
debeatur
.

No entanto, em razão de o banco requerido não ter apresentado as fichas gráficas de cada uma das contas bancárias vinculadas às cédulas e sob revisão, tal como havia sido determinado pelo juízo de origem, o
expert
não conseguiu honrar seu mister, pelo que acabou sendo destituído.

Nomeado novo perito, este também apresentou um trabalho inconclusivo, sob o fundamento, mais uma vez, da não apresentação das fichas gráficas/extratos das citadas contas vinculadas.

Em função disso, pelo juízo de origem proferida nova decisão determinando fosse a instituição financeira credora intimada para a apresentação de tais fichas gráficas/extratos,
sob pena de aplicação da presunção de veracidade da arguição autoral de que todos os contratos sob revisão já estariam pagos
.

No entanto, apesar de devidamente intimado, o banco apelante peticionou naqueles autos nos quais juntou apenas parte desses documentos, informando que as Cédulas
ns
.
87/00096-2
,
88/00163-6
e
88/00162-5
foram devidamente quitadas em
07/06/1988
,
28/09/1989
e
28/09/1989
respectivamente.

Instado a se manifestar sobre a perícia inconclusiva apresentada pelo segundo
expert
nomeado, o autor da revisional, ora executado, requereu a aplicação dos preceitos descritos no 400 do CPC/15, de modo presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, tendo em vista a não exibição dos documentos imprescindíveis para o desfecho da causa em voga, para o fim de declarar a inexistência de qualquer débito em face do ora executado junto ao banco exequente, relacionados às cédulas de crédito bancárias descritas na exordial daquela revisional.

Em petição derradeira, o banco então requerido se manifestou pela improcedência da demanda.

Depois de tudo isso, o julgador singular proferiu a sentença julgando procedentes os pedidos formulados naquela revisional, nos termos dos art. 3o, § 2o, art. 4o, inciso I, art. 6o, inciso VIII e, ambos do CDC conjugado com os art.373, inciso II, e art.400, inciso I, ambos do CPC/15,
para o fim de declarar a inexistência de qualquer débito em face da instituição financeira demandada, com relação às cédulas de crédito bancárias e ao Contrato de Abertura de Crédito apontadas na exordial
, bem como condenou o banco requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do proveito econômico obtido.

Apesar de o banco ora exequente ter apelado da mencionada sentença, tal veredicto foi mantido que, por consequência, majorou em mais 2% a verba honorária inicialmente arbitrada, em aresto assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULAS RURAIS – PROCEDÊNCIA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DÉBITOS RELATIVOS ÀS CÉDULAS REVISIONADAS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – PARTE DOS ARGUMENTOS RECURSAIS QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM A SENTENÇA – DETERMINAÇÃO PARA QUE O BANCO APRESENTASSE OS EXTRATOS/FICHAS GRÁFICAS DAS CONTAS VINCULADAS ÀS CÉDULAS, SOB PENA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NOS TERMOS DO ART.359 DO CPC/73 ENTÃO VIGENTE – DECISÃO NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO – CUMPRIMENTO PARCIAL DA ORDEM EXIBITÓRIA – DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A QUITAÇÃO DE PARTE DAS CÉDULAS, TRANSFERÊNCIA DOS SALDOS DEVEDORES PARA OUTRAS OPERAÇÕES NÃO LOCALIZADAS – RECURSO DESPROVIDO. Em observância ao princípio da dialeticidade, não deve ser conhecidos os argumentos recursais que não guardam qualquer correlação com o objeto da ação e, sobretudo, da sentença. Se em decisão saneadora a autoridade judicial determina que o banco deve exibir as fichas gráficas/extratos das contas vinculadas às cédulas sob revisão, sem que houvesse sido impugnada pela via recursal adequada, descabe a arguição da impossibilidade da inversão de ônus probante somente após a sentença, haja vista preclusão da questão, a qual não constitui matéria de ordem pública. Se os parcos extratos apresentados pelo banco apelante em cumprimento incompleto da ordem exibitória demonstram que parte das Cédulas sob revisão já foram quitadas, outra parte teve os seus respectivos saldos devedores transferidos para outras operações cujas fichas gráficas/extratos não foram localizadas pelos arquivos da referida instituição financeira, e que uma terceira parte não contém nenhum registro capaz de sustentar a subsistência de qualquer débito pendente, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência de qualquer débito relativo às sob revisão.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0000895-40.2000.8.11.0046, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 15/06/2022,
publ
. no DJE 21/06/2022)

Após a procedência da mencionada revisional, o juízo singular julgou também procedentes os
Embargos à Execução
n. 0000579-22.2003.8.11.0046
, para declarar a inexistência de qualquer débito em face da instituição financeira exequente, com relação ao contrato apontado na exordial, oportunidade em que condenou o banco embargado ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do proveito econômico obtido.

Contra essa sentença, o exequente embargado não interpôs recurso a tempo e modo, tendo, pois, ocorrido o seu trânsito em julgado, sendo que o referido feito se encontra, atualmente, em fase de cumprimento.

E, como consequência, o juízo extinguiu a presente execução sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do art.485 do CPC/15 e, com fundamento no princípio da causalidade, condenou o banco exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, arbitrados, desta vez, em 15% do valor atualizado da causa.

Contra essa sentença, voltaram-se ambas as partes.

Pois bem.

Conforme relatado, sustenta inicialmente o banco exequente a impossibilidade de sofrer nova condenação ao pagamento da verba de sucumbência nos autos da execução em razão de já ter sido condenado a suportar o ônus de sucumbência, tanto na ação revisional, como nos embargos à execução, não sendo admissível a cumulação de condenações em duplicidade.

No entanto, nesse particular, razão não assiste ao banco exequente.

Isto porque, em relação à ação revisional, a presente execução – manejada em segundo lugar – é absolutamente autônoma para fins de verificação da verba de sucumbência, ainda que o resultado de uma pudesse influenciar na outra, como de fato influenciou.

Já em relação aos embargos à execução, conquanto haja uma relação de interdependência com a execução que lhe deu ensejo, o trabalho desenvolvido pelo advogado do embargante nos autos, não ilide, de per si, o direito de ser remunerado pela sua atuação também nos autos da execução, o que, de todo modo, haverá de ser analisado oportunamente.

Lado outro, imperioso destacar que, subsidiariamente ao pleito principal de elisão de sua condenação ao ônus de sucumbência, o exequente sustenta a exorbitância da verba honorária arbitrada em seu desfavor, pelo que requereu que tal condenação fosse fixada por equidade, na forma do §8o do art.85 do CPC/
15, sugerindo
a sua redução para 2% do valor da causa, na forma do precedente persuasivo do REsp 1.632.537/SP.

Com efeito, em função da nova processualística inaugurada pelo CPC/15, o procedimento para o arbitramento da verba sucumbencial ficou mais objetivo, haja vista a conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, com ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para a fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

Ao enfrentar a referida questão de direito no REsp n. 1.877.883/SP, sob o rito dos recursos repetitivos
(
Tema 1.076)
, a Corte Especial do STJ pacificou em definitivo a seguinte orientação sobre a
matéria :

“1)
A fixação dos honorários
por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados
sobre o valor: (a) da condenação; ou (b)
do proveito econômico obtido
; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação
: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for
muito baixo
.”

Sendo assim, segundo o mencionado paradigma, havendo condenação, a verba honorária haverá de ser arbitrada entre as balizas percentuais mínima (10%) e máxima (20%), previstas no §2o do art.85 do CPC/15, tomando-se por base de cálculo de incidência o próprio valor da condenação.

Porém, na hipótese de não haver condenação, há uma ordem sequencial de bases de cálculo a serem utilizadas para a fixação da verba profissional, a partir dos percentuais legais acima referido.

Nesse caso, havendo um proveito econômico aferível, será sobre esse montante que a verba será arbitrada entre 10% e 20%.

Se, no entanto, esse proveito não for estimável, será tomado por base de cálculo o valor atualizado da causa.

Somente na hipótese de não haver condenação, de o proveito econômico não ser aferível ou, o sendo, culmine com um valor exorbitante ou irrisório, seria possível cogitar o arbitramento por equidade.

É bem verdade, nesse viés, que apesar de a E. Presidente do STJ ter sobrestado os efeitos de tal paradigma (Tema 1.076/STJ) em razão de o STF ter afetado em seu
Tema 1.255
, como representativo de controvérsia constitucional com
repercussão geral
a matéria de direto relativa à
“possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
(RE 1.412.069/PR), certo é que não houve a determinação de sobrestamento nacional das causas similares nos termos do §5o do art.1.035 do CPC/15.

E nesse particular, ainda que o Tema 1.076 do STJ se encontre sobrestado, fato é que antes mesmo da afetação do mencionado paradigma, a Segunda Seção do STJ já havia firmado o entendimento de que
“a expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II)
do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa
; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.”
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019,
DJe
29/03/2019)

Sendo assim, ao fixar os honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da causa a sentença revelou-se equivocada, estando, pois, a merecer retificação para que a
base de cálculo
a ser considerado pela fixação da verba honorária seja o proveito econômico experimentado pelo executado com a extinção da execução.

Mas não é só.

Diferentemente do que ocorre nos autos da ação revisional, em relação aos embargos à execução, a jurisprudência pátria tem admitido a fixação de uma única verba honorária, abarcando o labor desenvolvido pelo causídico da parte “vencedora” em ambos os feitos (execução e embargos).

Todavia, para tanto, existem dois requisitos cumulativos: (
a
) a existência expressa previsão judicial de que a verba condenatória imposta na parte dispositiva da sentença dos embargos abrange também o trabalho do patrono da embargante nos autos da execução, e que (
b
) e que o valor total da verba (somada) respeite as balizas percentuais fixadas no §2o do art.85 do CPC/15.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA. POSSIBILIDADE DO JULGADOR ARBITRAR VALOR ÚNICO PARA OS DOIS INCIDENTES, DESDE QUE FIQUE CLARO QUE O VALOR ATENDE A AMBOS. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte. 2.
A jurisprudência do STJ admite a fixação única de honorários advocatícios nas ações de execução e de embargos à execução, desde que fique claro que o valor fixado nos embargos à execução atende a ambos os incidentes, em razão da autonomia não absoluta entre as ações.
No caso dos autos, o Tribunal estadual consignou, expressamente, que o montante fixado nos embargos à execução atende a ambos os incidentes, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em razão do expressivo valor da execução. 3. Eventual alteração do acórdão recorrido com relação à suficiência dos honorários fixados não seria possível sem a incursão no acervo fático-probatório enfeixado nos autos, esbarrando no óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.992.628/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023,
DJe
de 20/9/2023.)

Por outro lado, não é de se olvidar que ao REsp 1.520.710/SC do o rito dos recursos repetitivo, a Corte Especial do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 587
daquela Corte que, na sua alínea “a”, preceituou que
“Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas
, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto
no § 3o do art. 20 do CPC/1973.”

E, replicando a referida tese para os dias atuais, é possível compreender, então, que, no caso de a execução ser extinta sem resolução meritória, justamente em função do êxito dos embargos do devedor correlatos, o somatório dos honorários de sucumbência arbitrados em cada um desses processos não podem suplantar 20%
– baliza
percentual máxima prevista no §2o do art.85 do CPC/15, correspondente ao §3o do art.20 do CPC/73 aludido no paradigma.

Logo, considerando que nos embargos à execução já houve a condenação do banco embargado, ora exequente, no pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, no equivalente a 10% sobre o proveito econômico, a verba honorária nos autos dos presentes embargos não poderia ter sido fixada em 15% – já que somada com o percentual da outra ação, não pode suplantar a baliza percentual máxima prevista no art.85, §2o, do CPC/15, ou seja 20% (=10% + 10%) – como, também, não poderia ter tomado o
valor da causa
como a base de cálculo dos aludidos honorários.

Assim, imperiosa a reforma da sentença a fim de que os honorários de sucumbência devidos pelo banco exequente sejam arbitrados em
10% do
proveito econômico
obtido pelo executado com a extinção não meritória da execução.

Porém, isso ainda não é tudo.

A causa, tal como posta, está a merecer a predefinição de como esse
proveito econômico
a ser utilizado por base de cálculo para a apuração dos honorários haverá de ser concebido.

A esse respeito, ao recorrer da sentença, o executado sustentou que, na hipótese dos autos,
“acaso não tivesse havido a extinção do feito, por certo que o apelante ainda estaria sendo compelido a adimplir a dívida cobrada na inicial, atualizada e acrescida de todos os encargos moratórios (juros), o qual, atualizado perfaz a quantia de R$ 1.378.822,69 (um milhão trezentos e setenta e oito mil oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos), cujo honorário sucumbencial fixado na base de 15% sobre tal valor satisfaz a quantia de R$ 206.823,40 (duzentos e seis mil oitocentos e vinte e três reais e quarenta centavos), conforme planilha de cálculo anexa.”
(ID. n. 200680189 - Pág. 8)

Ocorre que essa interpretação pessoal do exequente deve ser analisada com temperamento, e à luz das circunstâncias que permeiam a causa.

Isso porque, no caso, a procedência dos embargos do devedor, que culminaram com a extinção, não se deu pela prova inequívoca da quitação da obrigação exequenda, mas apenas e tão somente por uma falha processual do banco exequente que, deixando de exibir os extratos das contas vinculadas às Cédulas Rurais cujos débitos em aberto foram repactuados pelas escrituras públicas que embasam a execução, tal como havia sido determinado nos autos da revisional, impedindo o juízo de aferir se os sucessivos pactos de alongamento/securitização/prorrogação ainda permaneciam em aberto.

Ou seja, não há certeza quanto à inexistência do débito do ponto de vista material, ainda que formalmente a execução careça de pressuposto de procedibilidade.

Dessa forma, não se afigura razoável admitir, muito menos chancelar, que aquele que jamais comprovou a efetiva quitação das obrigações contratuais renegociadas pelo título exequendo, na forma dos artigos 319 e 320, ambos do CC/2002, seja ainda beneficiado com a concepção do
proveito econômico
obtido com a extinção, a partir da contabilização dos encargos contratuais (moratórios e remuneratórios).

Em caso não idêntico, porém, semelhante, o STJ reconheceu, em recente julgado tirado no REsp n. 1.824.564/RS, não só a conveniência, mas também a necessidade de se adequar o parâmetro a ser tomado por proveito econômico, a fim de evitar que o devedor se transformasse em credor e vice-versa.

Nos referidos autos, o julgado proferido em recurso especial oriundo de um processo de cumprimento de sentença no qual o credor postulou, de início, um crédito de R$1.176.126,54, mas que, após a oferta de impugnação pelo devedor, apurou-se ser, ao final, de apenas R$22.934,87.

Diante disso, em razão do seu êxito na impugnação ao cumprimento de sentença, o devedor impugnante postulou que fossem arbitrados em favor de seu patrono em percentual (entre 10% e 20%) sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento de sua defesa, que, naquela hipótese, corresponderia a
R$1.153.191,67
(= R$1.176.126,54 – R$22.934,87) – isto é, a diferença entre o valor pedido na
inicial cumprimento
de sentença (R$1.176.126,54) e o finalmente apurado (R$22.934,87).

Considerando que, no mencionado caso, os honorários foram fixados em 20% do proveito econômico obtido pela parte executada em sua impugnação – ou seja,
R$230.638,33
(= R$1.153.191,67 X 20%) – tem-se que a referida verba honorária devida em favor do advogado da executada impugnante foi mais de 10 (dez) vezes superior ao crédito do exequendo (
R$22.934,87
), transformando o credor original em devedor e vice-versa, o que deve ser evitado.

Para evitar esse contrassenso, o STJ deu parcial provimento ao mencionado Recurso Especial para que, por ocasião da fixação os honorários advocatícios devidos ao mandatário do executado, fosse tomado por
proveito econômico
, sobre os quais deveriam incidir as balizas percentuais mínima e máxima do §2o do art.85 do CPC/15, o valor do crédito exequendo finalmente apurado, e não o valor da diferença entre o importe pedido e o aferido ao final.

Nesse contexto, aplicando analogicamente o mencionado precedente persuasivo ao caso dos autos, os honorários fixados na sentença apelada devem ser arbitrados em 10% do valor do proveito econômico obtido pelo executado com a extinção da execução, assim compreendido o valor do crédito postulado na inicial da execução, apenas corrigido monetariamente pelo INPC, desde de o manejo da execução, não sendo viável o acréscimo de quaisquer outros encargos das escrituras públicas exequendas, sejam moratórios ou remuneratórios.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento a ambos os recursos
para reformar em parte a sentença de modo a fixar os honorários de sucumbência devidos ao(s) patrono(s) do executado em 10% do
proveito econômico
por ele obtido, assim compreendido o valor do crédito exequendo apontado na inicial da execução, corrigido monetariamente pelo INPC desde 18/12/2002.

Em razão do provimento parcial de ambos os apelos, inaplicável ao caso a majoração de que trata o §11 do art.85 do CPC/15.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Eminentes pares,

Como de costume, o voto da eminente relatora foi substancioso e expos seu entendimento a respeito do assunto – valor econômico.

Com todo respeito, divirjo do posicionamento da eminente relatora
,
em face de que o juiz fixou a verba honorária sobre o valor atualizado da causa. A questão de a ação ter sido extinta, sem julgamento do mérito, em face do agravante sair vencedor em sede de ação revisional se apresenta de somenos importância.

Não há como manter os honorários sobre o valor da causa. O § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil estabelece, em sequência, três situações para a fixação dos honorários advocatícios. O primeiro é sobre o valor da condenação. O segundo é sobre o proveito econômico, o terceiro é pelo valor dado a causa.

No caso, conforme constata os autos, o Banco do Brasil S/A ingressou com AÇAO MONITORIA, visando o recebimento de R$ 28.367,76 (vinte e oito mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), referente a CRH n. 11/11196-8 (92/00364-8). A ação foi extinta sem julgamento do mérito em face de vitória do apelante na ação revisional proposta contra a instituição financeira.

A questão é muito simples e, nesta toada, como bem mencionou o advogado na plateia – ‘O PAI QUE BATE EM CHICO TAMBEM BATE NO FRANCISCO’.

Verdade inquestionável.

Se a instituição financeira saísse vencedora na AÇAO MONIORIA proposta em face de ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZANO, este seria condenado pelo valor da condenação devidamente atualizado que é o valor econômico da ação.

Nesta toada, saindo perdedor, por questão de isonomia, deve arcar com a sucumbência, em relação aos honorários advocatícios da mesma forma, pelo valor econômico obtido pelo apelante ANTONIO.

Deve ser visto, ainda, para aparar todas e quaisquer arestas que, a rigor do que consagra o § 6o, do artigo 85 do Código de Processo Civil, o critério prescrito no seu § 2o (valor econômico) deve ser visto, independente do conteúdo da decisão, inclusive no caso de sentença sem resolução do mérito, que é o caso em comento.

Portanto, se a lei assim o quis, deve o intérprete cumpri-lo
a
risca e, desta feita, com as devidas vênias, encaminho o meu voto para que a verba de sucumbência seja aplicada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, pelo proveito econômico e, neste viés, deve ser visto o montante atualizado do valor perseguido em sede da ação monitória, principal, juros de mora e correção monetária.

Com relação ao recurso aviado pelo Banco do Brasil S/A, o pedido de redução da verba honorária, pretendendo esta instituição a redução da verba honorária, estou de pleno acordo com a eminente Relatora quando, fazendo suas razões, não acatou os argumentos recursais.

Desta forma, conheço de ambos os recursos,
desprovejo o apresentado pelo BANCO DO BRASIL S/A e dou provimento ao recurso
aviado por ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZANO para fixar os honorários advocatícios no patamar constante do voto (15%), aplicando-se, contudo, sobre o proveito econômico, ou seja, o valor pretendido pela instituição financeira na ação monitória, com juros de mora e correção monetária.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL – CONVOCADO):

Diante da divergência, peço vista das duas apelações: Apelação No 0001021-22.2002.8.11.0046 e Apelação No 0001016-97.2002.8.11.0046 e do Agravo de Instrumento no 1000479-56.2024.8.11.0000.

SESSÃO DE 19 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA
- VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara.

Pedi vistas dos autos com o objetivo de melhor analisar a matéria.

No caso, o Juízo a quo julgou extinta a ação de execução extrajudicial movida pelo Banco do Brasil, ante a perda superveniente do objeto, tendo em vista a procedência da ação revisional manejada por Antônio Fidélis. Condenou o Banco ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da causa.

Contra a sentença, o apelante Antônio Fidélis pugna que os honorários advocatícios sejam fixados com base no proveito econômico obtido (valor atualizado da dívida extinta) e que o percentual seja majorado.

Já o Banco do Brasil sustenta a impossibilidade de cumulação de condenação em honorários advocatícios (ação de execução e ação revisional) e, subsidiariamente, que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa ou minorados para 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

A eminente Relatora
deu parcial provimento a ambos os recursos
, para reformar em parte a sentença de modo a fixar os honorários de sucumbência devidos ao(s) patrono(s) do executado em 10% do proveito econômico por ele obtido, assim compreendido o valor do crédito exequendo apontado na inicial da execução, corrigido monetariamente pelo INPC desde 18/12/2002.

Já o 1o Vogal, Exmo. Des. Sebastião
divergiu da Relatora, para o fim de dar provimento ao recurso de Antônio Fidélis
para fixar os honorários advocatícios no patamar de 15% sobre o proveito econômico, tendo como base de cálculo do valor pretendido pelo Banco, com juros de mora e correção monetária e,
negou provimento ao recurso do Banco.

Pois bem.

Quanto a base de cálculo do proveito econômico obtido, coaduno do mesmo entendimento do Douto Desembargador Sebastião, devendo tomar por base o valor da execução R$ 116.549,60, e, sobre esse valor, deve incidir a correção monetária e os juros de mora de 1% a.m. durante o transcurso do processo, chegando ao valor final de R$ 1.365.386,43 (um milhão trezentos e sessenta e cinco mil trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos).

Somente depois de chegar nesse valor econômico da ação, é que deve ser extraído os 10% da verba honorária, que corresponde a R$ 136.538,64 (cento e trinta e seis mil quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

Na hipótese, o banco alega que não há que se falar em incidência de juros antes da condenação da verba honorária sucumbencial, o que, realmente, lhe assiste razão. No entanto, neste caso, o que está sendo questionado é a incidência de juros na base de cálculo da atualização da dívida, e não na incidência dos cálculos dos honorários sucumbenciais propriamente ditos.

Ora, sem dúvida que os juros de mora no cálculo dos honorários devem incidir somente a partir do trânsito em julgado da ação, todavia, a atualização da base de cálculo não se confunde com a atualização dos honorários.

E é aí que entra a parêmia apontada pelo patrono/exequente no plenário: “O pau que bate em Chico também bate no Francisco”.

É que se o banco tivesse se sagrado vencedor na lide, sem dúvida alguma faria
incidir juros e correção monetária em seus cálculos para atualizar o débito
, pois o valor econômico da ação abarca não só a correção monetária do valor original, mas também os juros de mora no decorrer da lide.

De outra feita, não se pode olvidar da orientação contida no § 6o do art. 85 do CPC, no sentido de que os critérios previstos no § 2o do referido artigo (no caso o proveito econômico), são aplicáveis
independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive no caso de sentença sem resolução do mérito, como é o caso dos autos.

Esclareço que, é importante ater-se ao fato de que o limite dos honorários tanto na execução de título extrajudicial, como nos embargos execução, devem quando somados não ultrapassar o montante total de 20% do proveito econômico obtido, conforme dispõe expressamente o art. 85 do CPC.

Desse modo, acompanho o entendimento da Relatora, para minorar os honorários para 10%, tendo em vista que nos embargos já foram fixados em 10%, sob pena de ocorrer o bis in idem.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento a ambos os recursos
para reformar em parte a sentença, para o fim de fixar os honorários de sucumbência devidos ao(s) patrono(s) do executado em 10% do proveito econômico por ele obtido, determinando que os juros moratórios sejam incluídos na base de cálculo do proveito econômico da lide.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, aplica-se o art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 31 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
:

CAMILA LUZIA DONATO CAVALARI, OAB/
MG 221.269
E
EDUARDO ANTUNES
SEGATO
, OAB/MT
135
46-A
.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL - CONVOCADO):

A r. sentença condenou o banco ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da causa.

Em suma, a douta relatora reforma a sentença parcialmente, provendo em parte ambos os recursos, para fixar os honorários de sucumbência em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo executado, sendo esse o valor do crédito exequendo apontado na inicial da execução, corrigido monetariamente pelo INPC desde 18/12/2002.

Por seu turno o 1o vogal divergiu, para negar provimento ao recurso do banco e prover o apelo do executado, para fixar os honorários advocatícios no percentual fixado na sentença (15%), sobre o proveito econômico, esse consubstanciado no valor pretendido pela instituição financeira na ação de execução, acrescido de juros de mora e correção monetária.

O 2o Vogal, acompanha em parte a douta Relatora, para o fim de fixar os honorários de sucumbência devidos ao patrono do executado em 10% do proveito econômico por ele obtido, porém, nesse ponto, na forma como votado pelo 1o vogal.

Assim, tem-se que a questão em discussão versa única e exclusivamente sobre a fixação dos honorários advocatícios
,
em face da extinção da ação de execução, sem apreciação do mérito, ante a perda superveniente do objeto, em face do julgamento procedente da ação revisional, que discutiu os mesmos contratos e
crédito
executado.

Dito isso, quanto a base de cálculo, há um consenso dos membros julgadores, que realmente deve obedecer ao proveito econômico.

A divergência, em essência, consiste no percentual (10% ou 15%) e na forma de ser aferido esse proveito econômico.

Pois bem.

Quanto ao percentual, não há como manter em 15%, pois, excederia o prescrito na lei de no máximo 20% (10% + 10%), como bem ponderou a douta relatora e o 2o vogal.

No que atine a base da fixação, me pergunto: qual a diferença entre o proveito econômico e o valor da causa, no caso.

Não vejo diferença, pois, o valor da causa consubstancia-se no mesmo valor do proveito econômico obtido pelo executado vencedor da ação.

O valor é o mesmo, e em qualquer caso deve ser atualizado com a aplicação da correção monetária, somente.

Os juros de mora só são

aplicáveis
após o devedor incidir em mora, que no caso ocorre após o
trânsito
em julgado, não sendo admissível antes desse fato jurídico.

Então, qualquer uma das bases para fixação dos honorários advocatícios, neste caso, ante a extinção da ação de execução, encontra-se correta, porém, seguindo a regra processual civil e o entendimento majoritário, filio-me, na ordem de
preferência
, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, em detrimento ao valor atualizado da causa, visto que é possível mensurar o proveito econômico obtido.

Nesse sentido julgou a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019,
DJe
de 29/03/2019), consolidando o entendimento de que, na hipótese de não haver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20%, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

T
ambém é o entendimento jurisprudencial que

se evidencia
que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esse o valor a ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. (STJ,

AgIn
t
no

AREs
p
n. 1.414.628/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.02.2020).

E ainda cito julgados deste Tribunal pantaneiro:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PROVEITO ECONÔMICO - VALOR DA DÍVIDA ATUALIZADO PELO INPC – JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – MULTA DO ART. 523, § 1o DO CPC – INAPLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O proveito econômico corresponde ao valor atualizado da dívida, que é o mesmo do valor da causa, sendo que a correção do valor da dívida deve utilizar o INPC e não os mesmos índices contratuais. Os juros moratórios devem ser acrescidos a partir do trânsito em julgado, consoante precedente do STJ. A multa que se refere o § 1o do art. 523 do CPC não é devida, pois a quantia depositada não serviu como garantia do juízo e inclusive já foi levantada por meio de alvará judicial.” (TJ-MT - AI: 10144349120238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023 – grifo meu)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. A exceção de
pré
-executividade, por se tratar de mero incidente processual, não enseja o arbitramento de verba honorária. Entretanto, nos casos em que o acolhimento enseja a extinção, ainda que parcial, da execução, se mostra cabível o arbitramento da verba honorária sucumbencial. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados segundo ordem de preferência, e não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o). Precedente REsp 1746072/PR. In
casu
, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida exequenda, porquanto seria este o montante que sofreria a constrição patrimonial injustamente, devendo ser esse o valor utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.” (TJ-MT - AC: 00011201219998110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2023)

Portanto, e concluindo,
acompanho a douta relatora, para dar provimento parcial a ambos os recurso
s,
devendo ser reduzido o valor dos honorários advocatícios arbitrados para 10%, tendo como base o proveito econômico, consistente esse no valor do crédito cobrado e expresso na inicial da ação de execução, corrigido monetariamente pelo INPC desde 18/12/2002, aplicando se juros somente após o
trânsito
em julgado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4o VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de Apelação Cível interposto por ambas as partes contra a sentença proferida na Execução de Título Extrajudicial n. 0001020-37.2002.8.11.004 ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A contra ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO E OUTROS, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do art.485 do CPC/15 ante a perda superveniente do interesse processual, decorrente do reconhecimento judicial, já transitado em julgado, da inexistência do débito objeto da execução e, por consequência, condenou o banco exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor atualizado da causa.

Insurge-se o executado ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO E OUTROS, em razões de ID. n. 200680189, argumentando que ao arbitrar a verba honorária no equivalente a 15% sobre o valor atualizado da causa, a sentença desconsiderou a ordem objetiva e decrescente de preferência estabelecida no §2o do art. 85 do CPC/15.

Explica que o aludido dispositivo legal prevê que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar uma ordem decrescente de preferência de critérios a serem tomados por base de cálculo, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para a categoria subsequente.

Destaca que, por força do REsp n. 1.746.072/PR, cujo posicionamento é vinculativo, na forma do inciso V do art.927 do CPC/15, no caso de a sentença não impor qualquer condenação, os honorários devem ser fixados, em primeiro lugar, em percentual incindível sobre o “proveito econômico” alcançado e apenas na impossibilidade de aferição deste é que se poderá tomar por base o valor da causa.

Assevera que, na hipótese, o proveito econômico obtido pela parte executada é mensurável, de modo que a sentença deve ser reformada para que a verba honorária seja arbitrada tomando-se por base de cálculo esse proveito econômico, devidamente atualizado, e que, no caso de provimento de seu apelo, essa verba seja ainda majorada, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15.

Apela a parte exequente, por sua vez, em razões de ID. n. 200680195 narrando que ajuizou a presente execução e que, após a citação dos executados, foi determinado o sobrestamento do feito para julgamento da Ação Revisional n. 0000895-40.2000.8.11.0046 e dos Embargos à Execução n. 0000579-22.2003.8.11.0046.

Registra que a Ação Revisional foi finalmente julgada procedente, oportunidade na qual foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre do proveito econômico obtido, posteriormente majorado em 2% na fase recursal.

Anota que na sequência, os aludidos Embargos à Execução também foram julgados procedentes, pelo que foi mais uma vez condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados, dessa vez, em 15% do valor da causa.

Inconformado, sustenta a impossibilidade de cumulação de condenações, uma vez que já foi condenado a suportar o ônus de sucumbência, tanto na ação revisional, como nos embargos à execução.

Alega que ao fixar a verba honorária em 15% do valor atualizado da causa, o juízo singular o fez de forma exacerbada, devendo ser reduzido mediante arbitramento de forma equitativa, na forma do §8o do art. 85 do CPC/15, de modo a evitar um indesejado enriquecimento sem causa.

Relembra que quando da distribuição da execução ainda em 19/02/2002, o valor da causa já era de R$116.549,60, de maneira que, uma vez atualizado tal valor até os dias atuais, os honorários arbitrados em 15% sobre essa base de cálculo resultarão em uma verba absolutamente exorbitante.

Pondera que, além disso, a ausência de complexidade da causa autorizaria a redução dos honorários advocatícios, a exemplo do posicionamento do STJ externado recentemente já julgamento do REsp 1.632.537/SP, que versa sobre causa similar à dos autos, reduziu os honorários advocatícios de 10% para 2% do valor da causa.

Alude genericamente ao Tema 1.076 do STJ e ao Tema 1.255 do STF (em que reconhecida a existência de repercussão geral sobre a (
im
)possibilidade de arbitramento de honorários por equidade).

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de ver reconhecida a impossibilidade de cumulação de condenação à verba honorária nos presentes autos, haja vista de prévia condenação do banco exequente nos autos dos embargos executivos e na revisional do contrato exequendo e, alternativamente, para que o seu arbitramento se faça por equidade, na forma do §8o do art.85 do CPC/15, ou, ainda, no patamar máximo de 10% do valor da causa.

A Relatora, Exma. Desa. Marilsen Andrade
Addário
, deu parcial provimento a ambos os recursos para fixar os honorários de sucumbência devidos ao(s) patrono(s) do executado em 10% do proveito econômico por ele obtido, assim compreendido o valor do crédito exequendo apontado na inicial da execução, corrigido monetariamente pelo INPC desde 18/12/2002 e, em razão do provimento parcial de ambos os apelos, inaplicável ao caso a majoração de que trata o §11 do art.85 do CPC.

Foi acompanhada pelo 2o Vogal, Exmo. Des. José Zuquim Nogueira, com a ressalva da fixação dos juros de mora.

Por sua vez, o 1o Vogal, Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho, divergiu para desprover o 2o apelo (Banco do Brasil) e deu provimento ao 1o apelo (
Antonio
Fidelis da Silva
Zano
e outros) para fixar os honorários advocatícios no patamar constante do voto (15%), aplicando-se, contudo, sobre o proveito econômico, ou seja, o valor pretendido pela instituição financeira na ação monitória, com juros de mora e correção monetária.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor quórum.

Pois bem.

Adianto que voto a divergência, nos termos do voto do 2o Vogal.

Como bem pontuado pela douta Relatora e acompanhado pelo 2o Vogal, não é de olvidar que ao REsp 1.520.710/SC do o rito dos recursos repetitivo, a Corte Especial do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 587
daquela Corte que, na sua alínea “a”, preceituou que
“Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973.”

E, replicando a referida tese para os dias atuais, é possível compreender, então, que, no caso de a execução ser extinta sem resolução meritória, justamente em função do êxito dos embargos do devedor correlatos, o somatório dos honorários de sucumbência arbitrados em cada um desses processos não podem suplantar 20%
– baliza
percentual máxima prevista no §2o do art.85 do CPC/15, correspondente ao §3o do art.20 do CPC/73 aludido no paradigma.

Logo, considerando que nos embargos à execução já houve a condenação do banco embargado, ora exequente, no pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, no equivalente a 10% sobre o proveito econômico, a verba honorária nos autos dos presentes embargos não poderia ter sido fixada em 15% – já que somada com o percentual da outra ação, não pode suplantar a baliza percentual máxima prevista no art.85, §2o, do CPC/15, ou seja 20% (=10% + 10%) – como, também, não poderia ter tomado o valor da causa como a base de cálculo dos aludidos honorários.

Entendo que a fixação deve ser dar com base no proveito econômico.

Por outro lado, coaduno com o entendimento firmado pelo douto 2o Vogal que no tocante à base de cálculo do proveito econômico obtido, deve-se tomar por base o valor da execução R$ 116.549,60, e, sobre esse valor, deve incidir a correção monetária e os juros de mora de 1% a.m. durante o transcurso do processo, chegando ao valor final de R$ 1.365.386,43 (um milhão trezentos e sessenta e cinco mil trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos).

Somente depois de chegar nesse valor econômico da ação, é que deve ser extraído os 10% da verba honorária, que corresponde a R$ 136.538,64 (cento e trinta e seis mil quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

Na hipótese, o banco alega que não há que se falar em incidência de juros antes da condenação da verba honorária sucumbencial, o que, realmente, lhe assiste razão.
No entanto, neste caso, o que está sendo questionado é a incidência de juros na base de cálculo da atualização da dívida, e não na incidência dos cálculos dos honorários sucumbenciais propriamente ditos
.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 3. INEXISTÊNCIA DA INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE JUROS NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. De fato, segundo a jurisprudência desta Corte, a verba honorária, fixada em percentual, compreende juros moratórios e correção monetária, aplicáveis sobre o valor da condenação. O que a jurisprudência desta Corte não admite é a nova incidência de juros moratórios e de correção monetária sobre a verba honorária calculada com base no valor total da condenação já atualizado. 2.1. Além disso, "é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a verba honorária, fixada sobre o valor da condenação, deve incidir sobre o valor principal, devidamente atualizado, acrescido de juros de mora" (
AgInt
no REsp 1.604.668/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2019,
DJe
26/6/2019). 3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem (acerca da inexistência da incidência de juros sobre juros na atualização do cálculo do valor dos honorários sucumbenciais decorrente do valor da condenação, para então alterar o termo inicial da incidência dos juros moratórios) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior, por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1990748 MS 2021/0306993-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/04/2022, T3, Data de Publicação:
DJe
07/04/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO MAIS CONSECTÁRIOS LEGAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. Os honorários advocatícios incidem sobre o valor da dívida, acrescida da correção monetária e dos juros de mora. Precedente. Descabe a esta Corte apreciar as razões que levaram as instâncias ordinárias a aplicar a multa por litigância de má-fé prevista nos artigos 17 e 18 do CPC quando for necessário rever o suporte fático-probatório dos autos, em face do óbice da Súmula 7/STJ. A demonstração do dissídio jurisprudencial demanda cotejo analítico dos julgados confrontados, o que, no caso, não foi efetuado. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(
AgRg
no ARESP 64.481/SP, 4a Turma, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
em 29.06.2012)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONOMICO – ÍNDICES INCIDENTES SOBRE O CÁLCULO DOS HONORÁRIOS – OS MESMOS DO TÍTULO EXECUTIVO EXTINTO (CDA) ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – JULGAMENTO TEMA 905 DO STJ – SELIC A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. HONORÁRIOS EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INCIDEM SOBRE O PROVEITO ECONOMICO OBTIDO. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, entende-se que o proveito econômico obtido pelo contribuinte é o próprio valor da execução fiscal, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado caso a demanda judicial prosseguisse regularmente (
AgInt
no
AREsp
n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018,
DJe
de 11/12/2018.) 2. Assim, no caso concreto, a atualização da base de cálculo dos honorários deverá incidir conforme os critérios da CDA (atualização monetária pelo IPCE-A e os juros moratórios de 1% ao mês) até o trânsito em julgado, a partir de quando os índices são os definidos no Tema 905 do STJ (juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E), até a entrada em vigor da EC 113/2021, quando passará a incidir a Selic. 3. O proveito econômico é a base de cálculo dos honorários fixados por oportunidade do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Recurso provido”
. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1421915-13.2023.8.12.0000 Campo Grande, Relator: Des. Ary
Raghiant
Neto, Data de Julgamento: 06/02/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À DEFINIÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS A INCIDIREM SOBRE A VERBA HONORÁRIA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. PROVEITO ECONÔMICO QUE CORRESPONDE AO VALOR DO CRÉDITO ATUALIZADO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO PRÓPRIO CRÉDITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJPR - 2a Câmara Cível - 0000563-11.1993.8.16.0004/1 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANGELA MARIA MACHADO COSTA - J. 20.11.2020)”
(TJ-PR - ED: 000056311199381600041 Curitiba 0000563-11.1993.8.16.00041 (Acórdão), Relator:
Angela
Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 20/11/2020, 2a Câmara, Data de Publicação: 23/11/2020)

Dispositivo.

Por todo o exposto, na íntegra o voto do 2o Vogal
,
para d
ar parcial provimento a ambos os recursos
para reformar em parte a sentença, para o fim de fixar os honorários de sucumbência devidos ao(s) patrono(s) do executado em 10% do proveito econômico por ele obtido, determinando que os juros moratórios sejam incluídos na base de cálculo do proveito econômico da lide.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDUARDO ANTUNES SEGATO, OAB/MT 13546-A

Senhor Presidente,
pela ordem!

Pelos votos proferidos, n
o
no 07

da
P
auta
(AP 0001021-22.2002.8.11.0042)
,
a eminente relatora foi
vencida
no que diz respeito
à
contagem dos juros da base de cálculo do proveito econômico.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL-CONVOCADO):

Vossas Excelência

entende
m

que o problema
é com relação
a
incidência
d
os
juros
? O problema não é
apenas
corrigir
o valor da ação.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

A c
orr
eção d
o valor
da execução será
com
juros desde 2002
.
E
sse é o ponto.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL-CONVOCADO):

Esse é o problema
, Vossas Excelências não estão se atentando para isso.

Voto no sentido de que os honorários sejam fixados
com base no
proveito econômico, corrigido monetariamente a ação,
ou seja, s
er
á
atualizado o valor
. Entretanto,
haverá a
incidência d
os juros
apenas

se o
banco intimado para pagar os honorários
,
não
efetuar o pagamento
.

Vossas Excelências votam no sentido de que
a dívida
seja
corrigida com juros e correção
monetária
desde 2002.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

O problema
é a incidência d
os juros desde 2002.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4o VOGAL-CONVOCADO):

Desembargador Carlos Alberto
,

É essa
a nossa divergência
, mas penso que
fala
mos
a mesma coisa
,
com linguagem diferente.

Vossa Excelência está com razão quando
fala
dos
juros
.
Uma vez fixado os honorários
,
os juros
incidirão a partir dali
.

Entretanto,
o
aproveito econômico ser
á
o valor da execução
,
conforme disse o desembargador Sebastião de Moraes Filho
,
o valor
executado
com
os
consectários cobrado
s
pelo banco.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL-CONVOCADO):

Não estamos falando a mesma língua. Da
forma
mencionada por
Vossa Excelência
,
e
stá dando juros.

Fixo como base de cálculo
o proveito econômico
. Q
ual
é
valor
do proveito econômico? É
o valor que o executado
teria que pagar,

apenas
corrigido monetariamente
,
porque somente

agora essa
execução foi
extinta
e os
h
onorários
advocatícios
fixados. Portanto,
a partir d
o
tr
â
nsit
o
em julgado
,

que
incidir
á
juro
s
.

O que a parte
pretende com o recurso,
que foi o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho e do Desembargador José Zuquim Nogueira
, é que

o proveito econômico
seja
o valor da dívida com juros e correção
monetária
desde 2002
. Dessa forma,
esses juros
serão
maior
es
que a dívida
.

Desse modo, voto para que os honorários advocatícios sejam com base no
proveito econômico
, que equivale
ao
valor cobrado
pelo banco
, corrigido monetariamente, ou seja,
apenas
atualizado
o
valor,
conforme
consta d
o voto da eminente
Desembargadora Relatora.

O Desembargador José Zuquim Nogueira e o Desembargador Sebastião de Moraes Filho votaram pela correção integral da dívida. Isso que deixo bem claro.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

O Desembargador José Zuquim Nogueira e o Desembargador Sebastião de Moraes Filho
votaram pela correção
monetária
mais juros desde 2002.

E
u e o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

votamos apenas pela correção monetária da distribuição
da execução, com
incid
ência de
juros após o trânsito em julgado
,
quando a parte é intimada
para pagamento, por
que
é

neste momento
incide a
m
ora em relação aos honorários.

O problema é a
m
ora. A mora é de quem
?
O devedor

dos honorários
apenas
tomar
á
conhecimento de que deve pagar a partir do julgamento.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4o VOGAL -CONVOCADO):

Desembargadora Marilsen,
d
esculpe minha insistência, mas fala
mos
a mesma coisa.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Desembargador Dirceu,
n
ão estamos falando a mesma coisa, porque
a
diferença
no cálculo é
absurda.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4o VOGAL-CONVOCADO):

Desembargador Marilsen, deixe-me esclarecer meu pensamento,
posso
retificar e

retificar
,
se
eu
estiver errado.

O meu pensamento é o seguinte, estabelecido
que será do
valor do aproveito econômico
,

se
procurar
á
o valor da
partir da execução. Fez
-se
a execução com as taxas que o banco cobrava,
portanto,
temos o valor do proveito econômico.

Esse proveito econômico

ser
á
corrigido apenas com os juros legais do Poder Judiciário
a
té chegar ao valor final
.
A partir dali a correção
será a

processual
. Desse modo se encontra o quanto o executado
, em tese,
deixou de pagar
ao
banco.

Estabelec
ido
o
valor dos honorários
advocatícios
,
os juros
terão
incidência somente
a partir dali
,
se o banco não pagar, mas até a cobrança final
,
até o dia dos cálculos
d
os
honorários
,
serão feitos cálculos judiciais da dívida
, ou seja, quanto
o banco deixou de receber
.

Com relação aos juros,
um
a vez ajuizada ação
,
os juros
são legais.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Vamos resumir, o proveito econômico é quanto
o executado
deveria pagar
ao banco, que corresponde ao
valor atualizado da dívida, juros e correção.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4o VOGAL-CONVOCADO):

Correto, senhor presidente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024